Tribunal: TJMT
Processo: 1014603-15.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014603-15.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RICARDO KAWASAKI - CPF: 015.199.181-27 (ADVOGADO), ARIEL AUTOMOVEIS VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 26.793.042/0001-10 (AGRAVANTE), MATHEUS LEMES GONCALVES - CPF: 062.782.321-11 (AGRAVADO), TAIRAN SCHUMACHER - CPF: 014.016.220-89 (PROCURADOR), AGNALDO KAWASAKI - CPF: 329.525.201-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – ACORDO COM UM DOS CÓRREUS – PROSSEGUIMENTO EM RELAÇÃO ÀQUELE QUE NÃO PARTICIPOU DO AJUSTE – INAPLICABILIDADE DO §3o DO ART. 844 DO CC – AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO INTEGRAL –
RECURSO NÃO PROVIDO.

É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que "a transação efetivada entre um dos devedores solidários e seu credor só irá extinguir a dívida em relação aos demais codevedores (CC, art. 844, § 3°) quando o credor der a quitação por toda a dívida, e não de forma parcial
" (REsp 1.478.262/RS)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1014603-15.2022.8.11.0000 de decisão da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, homologou o acordo entabulado entre o agravado e o Banco Volkswagen, e determinou o prosseguimento do feito em relação à agravante.

Alega que em se tratando de relação de consumo, como é o caso, todos os fornecedores que fazem parte da cadeia respondem de forma solidária e objetiva pelos danos causados na prestação dos serviços, (arts. 7o, parágrafo único, 14 e 25, §1o, todos do CDC).

Argumenta que de acordo com o § 3o do art. 844 do CC, a transação entre o credor e um dos devedores solidários extingue a dívida em relação aos demais codevedores.

Explica que a lide
consiste basicamente na ausência de baixa do gravame do veículo após a quitação do financiamento, para que o Agravado pudesse finalizar o processo perante a Seguradora, após o furto de seu veículo
.

Aduz que o fato dele estar sem o CRLV não impediu que a seguradora efetuasse o pagamento do sinistro, ou seja, não houve nenhum dano comprovado. E mais,
a única parte competente para realizar a inclusão e baixa do gravame era o Banco Volkswagen S.A.

Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal (id n. 136673691).

Contraminuta apresentada

(id n.

139478193
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravante se insurge contra o
decisum
que homologou o acordo entabulado entre o agravado e o Banco Volkswagen, e determinou o prosseguimento do feito em relação a ela.

Cuida-se de Ação de Indenização por Danos morais, no qual o autor agravado relata na inicial que adquiriu um veículo da agravante e no momento da entrega esteve estava emplacado, mas sem o documento CRLV, que segundo a concessionária seria repassado ao consumidor no dia seguinte. Contudo o automóvel foi furtado e com isso o autor sofreu diversos imbróglios.

Sobre os supostos atos ilícitos perpetrados pelas rés, o agravado fez as seguintes pontuações:

O ato ilícito consubstanciou-se a partir do momento em que a
requerida Ariel deixa de realizar efetivamente o procedimento de emplacamento e entrega o veículo irregular ao consumidor,
depois sem autorização simplesmente cancela o processo o que faz desaparecer os dados do veículo no sistema do Detran/MT, trazendo transtornos de grande monta ao requerente e sua família, por fim
o banco pertencente ao grupo VW, simplesmente deixa de promover a baixa no gravame sob alegação que precisa um documento que a concessionária não entregou ao consumidor, visto que a mesma sequer licenciou o veículo!
Deixando assim o consumidor a mercê, sem poder receber os valores do saldo remanescente da seguradora, que exige tal baixa no registro do veículo e que o mesmo apareça no sistema do Detran/MT.

O agravante defende que
por haver solidariedade entre as partes rés (agravante e o Banco Wolkswagen), aplica-se o § 3o do art. 844 do CC que possui o seguinte teor:

Art. 844. A transação não aproveita, nem prejudica senão aos que nela intervierem, ainda que diga respeito a coisa indivisível.

§3o Se entre um dos devedores solidários e seu credor, extingue a dívida em relação aos co-devedores.

Além de a relação entre as corrés não configurar litisconsórcio passivo necessário, é possível identificar com clareza os supostos atos ilícitos praticados por cada uma delas. Além disso, o acordo previu apenas a obrigação de fazer e indenização de R$ 4.760,00, não englobando integralmente as postulações da inicial (indenização de R$ 20.000,00).

Com isso, não há como aplicar o §3o do art. 844 do CC, sendo possível o prosseguimento da lide a fim de que no mérito seja analisada a suposta falha na prestação de serviço da agravante.

Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSAÇÃO COM UM DOS CODEVEDORES. PAGAMENTO PARCIAL. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL LOCAL EM HARMONIA COM O DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que "a transação efetivada entre um dos devedores solidários e seu credor só irá extinguir a dívida em relação aos demais codevedores (CC, art. 844, § 3°) quando o credor der a quitação por toda a dívida, e não de forma parcial" (REsp 1.478.262/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/10/2014, DJe de 07/11/2014).

2. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que o acordo firmado entre as partes extinguiu apenas parte da dívida, e não sua totalidade. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial, ante o teor da Súmula 7 do STJ.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.917.237/TO, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021.)

De outro Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE ENTRE AUTORA E UM DOS CORRÉUS. QUITAÇÃO PARCIAL. PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM RELAÇÃO CORRÉU NÃO INTEGRANTE DO ACORDO. A TRANSAÇÃO REALIZADA ENTRE UM DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS E SEU CREDOR SOMENTE EXTINGUE A DÍVIDA EM RELAÇÃO AOS DEMAIS CODEVEDORES (CC, ART. 844, § 3°) QUANDO O CREDOR DER A QUITAÇÃO TOTAL DA DÍVIDA/OBRIGAÇÃO, E NÃO DE FORMA PARCIAL.HIPÓTESE DOS AUTOS EM QUE A TRANSAÇÃO REALIZADA ENTRE A PARTE AUTORA E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CODEMANDADA NÃO DEU QUITAÇÃO TOTAL DA OBRIGAÇÃO, RESTANDO EXPRESSAMENTE CONSIGNADO QUE O ACORDO RESTRINGIA-SE APENAS À PARTE CODEMANDADA TRANSACIONANTE.ASSIM, INVIÁVEL SE MOSTRA A EXTINÇÃO DA AÇÃO EM RELAÇÃO À CODEMANDADA QUE NÃO PARTICIPOU DA TRANSAÇÃO, CUJOS EFEITOS DEVEM SER ANALISADOS POR MEIO DE INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DESTA CORTE E DO STJ. SENTENÇA TERMINATIVA CASSADA. RECURSO PROVIDO.(Apelação Cível, No 50032316620198216001, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em: 18-03-2022)

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022